Tribunal: STF
Processo: ARE 1505406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. LEIS N.º 10.637/02 E 10.833/03. PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. DESCABIMENTO.



    1. A incidência do art. 17 da Lei n.º 11.033/2004, pressupõe a existência de crédito presumido de contribuições para o PIS e a COFINS, os quais são oriundos das operações de venda efetuadas através da sistemática da não cumulatividade, não se compatibilizando a técnica do creditamento com o regime monofásico de tributação.



    2. O regime não cumulativo visa a evitar o aumento excessivo da carga tributária decorrente da cumulação de incidências das mesmas exações ao longo da cadeia produtiva, através do creditamento, para posterior abatimento do valor. Já na tributação monofásica, desaparece o pressuposto fático necessário para a adoção do creditamento, qual seja, a superposição tributária, dado que o tributo fica submetido à uma incidência única, com alíquotas mais elevadas do que as utilizadas no sistema de escrituração de créditos. Antecipa-se a cobrança com uma alíquota única para industriais e importadores, próxima do valor que seria cobrado nas fases seguintes, já com o creditamento, eximindo-se de pagamento os revendedores, a fim de se compensar a desoneração das etapas de comercialização.



    3. A técnica do creditamento é, assim, incompatível com a incidência da tributação monofásica, porquanto, na hipótese de incidência monofásica do PIS e da COFINS, é inocorrente o pressuposto lógico da cumulação. Precedentes do STJ e desta Corte Regional.



    4. Ocorrendo uma única vez o fato gerador, aqueles que adquiriram os bens sujeitos às alíquotas cobradas concentradamente em uma só etapa (incidência monofásica) não podem se creditar dos valores já recolhidos pelos produtores, sob pena de haver uma desoneração da produção, o que representaria uma isenção no pagamento do tributo. Apenas se poderia cogitar do benefício de manutenção de créditos no caso da existência destes, os quais são gerados tão somente em face da venda efetuada sob a sistemática da não cumulatividade, dado que, nesta, os adquirentes estão sujeitos expressamente ao pagamento das referidas contribuições, o que não ocorre com os revendedores de produtos tributados pelo sistema monofásico.



    5. Remessa oficial e apelação providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 150, inciso I; e 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente